Tribunal: TCU
Processo: 018.436/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 934001 (Objeto: Contrato celebrado para execução de obras de pavimentação e requalificação de vias em Belém no contexto da COP30.)

Inteiro teor:
Acórdão 2989/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades em contrato de R$ 231 milhões celebrado entre o Governo do Estado do Pará e o Consórcio RMB, para execução de obras de pavimentação e requalificação de vias em Belém/PA, no contexto da COP30; Considerando que o representante alega, a partir de matéria jornalística, indícios de direcionamento de licitação, constituição de consórcio com empresas investigadas, sobrepreço e monopólio na prestação de serviços, indicando que os recursos seriam provenientes do BNDES e da Itaipu Binacional; Considerando que a unidade instrutora, ao proceder a pesquisas e à verificação de elementos constantes dos autos, identificou a existência do TC Processo 007.868/2025-1 , envolvendo o mesmo Consórcio RMB e o Contrato 46/2024, no valor de R$ 231.046.092,15, com objeto e partes coincidentes, concluindo tratar-se, substancialmente, do mesmo objeto; Considerando que, no referido processo, o Tribunal, por meio do Acórdão 1340/2025-TCU-Plenário , acolheu proposta no sentido de não conhecer da representação, por ausência de matéria de competência do TCU, e determinou a comunicação ao Tribunal de Contas do Estado do Pará, com envio de cópia da representação, além do arquivamento; Considerando que, no caso presente, a unidade instrutora consignou que, a partir das informações disponíveis (inclusive as fontes orçamentárias indicadas na cláusula contratual correlata), não é possível afirmar se os recursos utilizados decorrem de repasses federais diretos, convênios ou financiamentos oriundos de órgãos e entidades da Administração Pública federal; Considerando que a unidade instrutora registrou, ainda, que a representação atribui, de modo equivocado, origem federal aos recursos (Itaipu Binacional e BNDES), e destacou a jurisprudência desta Corte ( Acórdão 1267/2025-TCU-Segunda Câmara ) no sentido de inexistir competência do TCU para fiscalizar diretamente a aplicação de recursos provenientes de empréstimos do BNDES (natureza contratual) e, igualmente, para fiscalizar diretamente recursos da Itaipu Binacional (regida por tratado internacional); Considerando, portanto, a ausência de requisito de admissibilidade ligado à competência (art. 235 do Regimento Interno do TCU e art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014), razão pela qual a unidade instrutora propôs o não conhecimento da presente documentação como representação; Considerando, por fim, que, a despeito do não conhecimento, a unidade instrutora propôs encaminhar cópia das peças pertinentes ao Tribunal de Contas do Estado do Pará, para que avalie a conveniência e a oportunidade de promover ação de controle sobre os fatos relatados; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, em: a) não conhecer da presente documentação como representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) encaminhar cópia desta deliberação, bem como desta instrução (peça 8) e das peças 1, 2, 5, 6 e 7 ao Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA), para que avalie a conveniência e a oportunidade de promover ação de controle acerca dos fatos relatados; c) informar ao Governo do Estado do Pará e ao representante a prolação deste acórdão; e d) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 018.436/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Governo do Estado do Pará. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.